Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-97.2020.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. COMPROVADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
II - Ao realizar manobras perigosas, como “rachas” e “cavalos de pau”, o apelante expôs a segurança de terceiros a risco, enquadrando-se no tipo penal previsto no artigo 306, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro. Tal conduta possui periculosidade intrínseca, dispensando a necessidade de comprovação de perigo concreto para a configuração da infração penal.
III - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
IV - Embora os policiais não tenham se recordado integralmente dos fatos em Juízo, em razão do decurso de tempo e da quantidade de ocorrências diárias envolvendo delitos da mesma natureza, eles confirmaram a apreensão do réu em evidente estado de embriaguez. Pequenas variações nos depoimentos não comprometem a veracidade dos fatos apresentados.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Recurso conhecido e desprovido.